Tribunal: TJES
Processo: 5009031-73.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009031-73.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARCELO FREITAS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5009031-73.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrid
a: MARCELO FREITAS DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

O AUTOR NARRA QUE RECEBE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E PASSOU A SOFRER DESCONTOS, DENOMINADOS DE “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC”. DIANTE DA CONTRATAÇÃO INDESEJADA, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS SOBRE RMC, O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO VALOR DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“Declarar a nulidade do contrato objeto da lide; Determinar o cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC; Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Condenar o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu beneficio, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.”

EM RECURSO INOMINADO, O BANCO BMG ALEGA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO E A REGULARIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFIRMA QUE OS DOCUMENTOS ANEXADOS COMPROVAM A LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, DE FORMA QUE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS SEJAM AFASTADAS COM A REFORMA DA SENTENÇA.

NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO:

INICIALMENTE, SEGUINDO O QUE PRESCREVE O ARTIGO 43 DA LEI N.º 9.099/95, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, POR NÃO VISLUMBRAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL A PARTE RECORRIDA.

OUTROSSIM, TENDO EM VISTA A ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE MÉRITO PELA PARTE RÉ, PASSO A ANALISÁ-LAS. EM RELAÇÃO A DECADÊNCIA, CONFORME PREVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SÃO NULAS DE PLENO DIREITO, ENTRE OUTRAS, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ESTABELEÇAM OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, ABUSIVAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, OU SEJAM INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ OU A EQUIDADE (ART. 51, IV). NESTE CENÁRIO, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS (OU ATÉ MESMO DO CONTRATO COMO UM TODO) NÃO ESTÁ SUJEITO A LIMITE TEMPORAL, POIS TRATA-SE DE VÍCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO. REJEITO, POIS, A PRELIMINAR ARGUIDA.

EM CONTRAPARTIDA, A PRESCRIÇÃO ALEGADA PELO BANCO MERECE SER ACOLHIDA EM PARTE. A PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA TEM SE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. A PRESENTE AÇÃO VERSA SOBRE PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO, EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE RENOVA A CADA PARCELA DESCONTADA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA EM 26/03/2024. POR SUA VEZ, O PRIMEIRO CONTRATO QUESTIONADO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OCORREU EM 20/10/2015. O PRAZO PRESCRICIONAL, NO QUE SE REFERE À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, É DE 3 ANOS. ENTRETANTO, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEI Nº 14.010/2020 QUE, POR TEMPO DELIMITADO, SUSPENDEU O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DIA 10 DE JUNHO DE 2020 ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS. CONSIDERANDO QUE A PRIMEIRA PARCELA FOI POR VOLTA DE 20/10/2015 E QUE PRESCREVERIAM AS PARCELAS ANTERIORES A 06/11/2020, CONCLUI-SE QUE PRESCREVERAM TODAS AS PARCELAS ANTERIORES À REFERIDA DATA.

DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO

AS PRELIMINARES LEVANTADAS PELA PARTE RÉ, COM A RESSALVA SUPRA, PROSSEGUINDO O PROCESSO PARA ANÁLISE DO MÉRITO.

O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) ESTABELECE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE O CONSUMIDOR TEM O DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS. QUANDO O CONSUMIDOR NÃO É ADEQUADAMENTE INFORMADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, OU PIOR, QUANDO TAL CONTRATAÇÃO É FEITA SEM A SUA ANUÊNCIA EXPRESSA, HÁ UMA VIOLAÇÃO DESSE DIREITO.

EM MUITOS CASOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS BUSCAM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS TRADICIONAIS, MAS ACABAM SENDO DIRECIONADOS PARA A CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO COM RMC SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO. ISSO CONSTITUI UMA PRÁTICA ABUSIVA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 39 DO CDC, QUE VEDA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.

ALÉM DISSO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A MODALIDADE DE CRÉDITO ROTATIVO, COMO A RMC, É MAIS ONEROSA AO CONSUMIDOR, O QUE AGRAVA AINDA MAIS A SITUAÇÃO QUANDO ELA É CONTRATADA DE FORMA INDESEJADA. O ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC CONSIDERA NULAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, SENDO POSSÍVEL, ASSIM, A REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.

A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, DECLARA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AFIRMANDO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE ESCLARECIDA A MODALIDADE CONTRATADA, DE FORMA QUE ACREDITAVA, ERRONEAMENTE, ESTAR QUITANDO PARCELAS DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUANDO, NA VERDADE, ESTAVA QUITANDO APENAS ENCARGOS E JUROS MENSAIS DO CARTÃO RMC -PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA, SEM SEQUER HAVER REALIZADO COMPRAS.

NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA TEM SIDO FIRME EM RECONHECER A ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE RMC SEM ANUÊNCIA CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DECISÕES DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS FREQUENTEMENTE APLICAM A SÚMULA 297 DO STJ, QUE TRATA DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GARANTINDO PROTEÇÃO AMPLIADA AO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC NÃO DESEJADA PELO CONSUMIDOR, CONFIGUROU-SE A PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL, VIOLANDO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$2.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DEVIDOS À GUISA DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)